Tribunal: CARF
Processo: 10480.730408/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730408/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.930 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
JOAO CRUZ NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/08/2011
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
E ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação tributária e aduaneira é objetiva, ou seja, independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
REVISÃO ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO.
O procedimento de Revisão Aduaneira está previsto em lei, pode ser executado
dentro do prazo de cinco anos do registro da declaração de importação, e
destina-se à apuração da regularidade do pagamento dos impostos e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da
exatidão das informações prestadas pelo importador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730408/2013-31
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730408/2013-31

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil 04, juntado às fls. 164-177:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte qualificado
em epígrafe, no valor de R$ 81.136,10 (Oitenta e um mil cento e trinta e seis reais e dez
centavos) referente a lançamento da diferença de Imposto de Importação - II, PIS e
COFINS na Importação, além de juros de mora e multa de ofício sobre o II (75,00%
Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07), em decorrência de utilização indevida de regime tarifário preferencial e
multa por omissão de informação de natureza administrativo-tributária (1,00% Art. 84
da Medida Provisória n£' 2158-35/01 combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei
no 10.833/03).
1 - Da Ação Fiscal
Em sede de revisão aduaneira, foi instaurado procedimento para verificação do gozo do
tratamento tributário preferencial previsto no Acordo de Complementação Econômica
- ACE no 35, na importação de mantas sintéticas não elétricas no ano de 2011, por meio
da Declaração de Importação - DI no 11/1620290-7.
Informa a fiscalização que em resposta à intimação, o importador apresentou Fatura
Comercial (Invoice), a Lista de Empaque (Packing Lists), e o Certificado de Origem,
emitidos por uma manufatura têxtil situada na Zona Franca de Iquique - ZOFRI, no
Chile, informando aquele país como o de origem, de procedência e de aquisição da
mercadoria importada.
Acrescenta que “como regra geral, a partir de 01/01/2004, as importações brasileiras de
mercadorias originárias do Chile são alcançadas pela margem de preferência tarifária de
100% (cem por cento) do Imposto de Importação-II”. Tratamento previsto no ACE no
35, firmado entre o MERCOSUL e o Chile, internalizado pelo Decreto no 2.075/96.
Tal acordo prevê uma área de livre comércio entre as partes signatárias. Contudo,
conforme o art. 12 do Acordo (nova redação dada pelo 49o Protocolo Adicional ao ACE
no 35) as mercadorias produzidas nas Zonas Francas dos territórios dos países
signatários ou delas provenientes foram excluídas do regime geral de desgravação
tarifária nele previsto, e por consequência tais produtos estariam sujeitos ao regular
recolhimento dos direitos aduaneiros.
Apesar disto, Brasil e Chile estabeleceram uma negociação bilateral, (54o Protocolo
Adicional ao ACE no 35), com efeitos produzidos a partir de 06/12/2009, eliminando os
gravames aduaneiros dos produtos elaborados em suas respectivas Zonas Francas ou
delas provenientes.
No entanto, a referida negociação excluiu expressamente dessa abertura comercial as
mercadorias classificadas nos Capítulos 50 a 63 (Produtos Têxteis) da Naladi-SH,
que passaram a ser tributadas normalmente.
Informa a Autoridade Fiscal que foram importadas 15.040 unidades de mantas não
elétricas de fibras sintéticas (100% poliéster), classificadas no código 6301.40.00 da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, sendo declarada na DI como
fabricante/exportadora do produto a empresa Manufactura Chile Textil S/A,
integrante da Zona Franca de Iquique/Chile, conforme página da ZOFRI na Internet que
apresenta no seu Diretório de Participantes o nome da empresa, a fls. 069.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730408/2013-31

E que o contribuinte não informou em sua DI que a mercadoria era proveniente da Zona
Franca, de forma a restringir o adequado controle aduaneiro, o qual “é fator impeditivo
do enquadramento tarifário solicitado, face a imprescindibilidade de tal informação no
que se refere aos bens classificados nos Capítulos NCM 50 a 63 elaborados no Chile ou
provenientes daquele país”.
Em razão do enquadramento no regime preferencial do ACE n° 35, o importador se
utilizou indevidamente da alíquota 0% do II e por consequência recolheu a menor o
valor referente ao PIS e à COFINS na Importação. E com isto procedeu-se ao
lançamento do auto em tela.
2 - Da Impugnação
Regularmente cientificada do lançamento em 01/10/2013, a Impugnante apresentou sua
defesa em 31/10/2013, alegando o que se segue.
Diz que foi autuado “por não ter o certificado de origem preenchido corretamente”.
Admite que “os produtos foram sim adquiridos em Zona Franca, mas o certificado, que
foi emitido pela autoridade competente no país exportador está preenchido em
conformidade com as normas de emissão, situando os produtos de acordo com sua
origem”.
Mais adiante diz que não há como se afirmar que se utilizou de certificado de origem
chilena para se beneficiar das preferências tarifárias previstas no ACE n° 35, e
acrescenta “desse modo, o fisco não tem como saber se tal mercadorias tem procedência
ou foi elaborada da Zona Franca de Iquique. Vale ressaltar que no certificado de origem
não consta que as mercadorias são provenientes ou se também são elaboradas na Zona
Franca de Iquique como a legislação exige. Portanto, deve-se entender que as
mercadorias tem origem em outras cidades e que o exportador é que está situado em
Zona Franca”.
E que, segundo a legislação, deve constar no quadro 14 do certificado a frase
“mercadoria elaborada ou proveniente de zona franca”. E desta forma entende que a
fiscalização “fez confusão em razão de que o exportador tem sede na zona Franca de
Iquique e, assim, Fisco pressupôs que as tais mercadorias deveriam ser provenientes ou
elaboradas no referido lugar”. Mas para que isto fosse verdade, tal informação deveria
constar do certificado de origem, e que se isto não ocorreu foi porque a autoridade
competente não preencheu tal informação por não serem as mercadorias de origem da
Zona Franca.
E diante disto aduz que o lançamento deve ser invalidado porque o Fisco não
comprovou a procedência do lugar das mercadorias.
A Impugnante afirma que “além do certificado de origem estar preenchido
corretamente, o Tribunal Federal Regional da 4a Região vem decidindo contra a
desqualificação do certificado de origem” quando o contribuinte efetuou a importação
de boa-fé. E cita jurisprudência, complementando que as mercadorias foram importadas
de forma regular e que “o preenchimento do certificado de origem foi efetuado pela
autoridade competente no Chile, e que, portanto, o certificado é portador de fé pública”.
E por conta disso o Fisco não pode pressupor de forma distinta se a autoridade que
emitiu o certificado não colocou a referida observação.
Reforça que ainda que se o lançamento fosse procedente, a Impugnante não poderia ser
punida porque adquiriu as mercadorias de boa-fé e sem consciência “do erro cometido
pelo Fisco Chileno, responsável pela emissão do certificado de origem”, visto que não
poderia prever este erro e por consequência não pode ser responsabilizado por este, pois
não emitiu o referido certificado.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730408/2013-31

Cita ainda a Impugnante o princípio do in dubio pro reo consagrado no art. 112 do
Código Tributário Nacional – CTN. E também pede a relevação da penalidade ao teor
do Decreto Lei n° 1.042/691.
Destaca a Impugnante que, se tivesse conhecimento do erro, haveria providenciado a
sua correção, afirmando que há desvio de finalidade do Fisco em não lhe conceder a
isenção do ACE 35 pelo fato de existir um erro, o qual não foi por ele percebido e nem
pelo próprio Fisco durante o desembaraço. Não podendo desta forma sancionar o erro,
incorrendo em afronta ao princípio da razoabilidade.
Por fim pede que seja considerada insubsistente a ação fiscal e cancelando-se o crédito
tributário lançado. E requer adicionalmente que o resultado do recurso seja enviado para
o endereço do seu procurador.
É o que importa relatar.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou parcialmente procedente a
impugnação, para:
EXONERAR:
• A diferença do PIS na Importação no valor de R$ 152,22 e os acréscimos de juros no
valor de R$ 25,34 e multa no valor de R$ 114,17;
• A diferença da COFINS na Importação no valor de R$ 701,10 e os acréscimos de juros
no valor de R$ 116,73 e multa no valor de R$ 525,83;
MANTER:
• O lançamento do Imposto de Importação no valor de R$ 40.872,91;
• A Multa de 75% sobre o Imposto de Importação no valor de R$ 30.654,68;
• A Multa de 1% sobre o valor aduaneiro no valor de R$ 1.167,79.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 184/209, por meio do qual, transcreve a fundamentação utilizada pela
autoridade aduaneira no auto de infração e a constante do acórdão recorrido, bem como, em
apertada síntese, (i) aduz que não tinha dolo de fraudar ou prejudicar o Fisco, pois anexou
documentos contrários ao seu interesse, já que não tinha conhecimento da ilegalidade; (ii) afirma
que o Fisco reconheceu como isenta a importação efetuada, já que ela foi realizada em 2011 e
somente em 2013, após a liberação da mercadoria, é que o Fisco percebeu a suposta ilicitude e
autuou o recorrente; (iii) alega que houve boa-fé, pois fez a importação conforme as exigências
do Fisco, sendo esta uma causa de exclusão de ilicitude; (iv) argumenta que houve violação ao
princípio da proteção da confiança legítima, que garante ao cidadão que não ocorra modificações
substanciais inesperadas; e, por último, (v) afirma que o Fisco aprovou a importação e somente
após mais de 2 (dois) anos anulou a isenção e exigiu os tributos devidos, sendo o caso da
aplicação do art. 100, inciso III e parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730408/2013-31

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
O caso sob julgamento se refere à aplicação da preferência tarifária do Acordo de
Complementação Econômica – ACE n. 35, que prevê a redução da alíquota do Imposto de
Importação (II) para 0% (zero por cento), concernente à Declaração de Importação (DI) n.
11/1620290-7.
O recorrente importou 15.040 (quinze mil e quarenta) unidades de mantas não
elétricas de fibras sintéticas (100% poliéster), classificadas no código 6301.40.00 da
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, sendo declarada na mencionada DI como
fabricante/exportadora do produto a empresa Manufactura Chile Textil S/A, integrante da
Zona Franca de Iquique/Chile, conforme documentos juntados aos autos pela autoridade
aduaneira às fls. 33 e 37-41.
A autoridade aduaneira constatou que as mercadorias importadas pelo recorrente
não estavam incluídas no aludido ACE, pois, mediante o 54o Protocolo Adicional ao ACE no 35,
assinado em julho de 2009, com efeitos produzidos a partir de 06/12/2009, fora acordado a
aplicação da preferência tarifária para todas as mercadorias elaboradas ou provenientes de Zonas
Francas, excetuando-se aquelas classificadas nos Capítulos 50 a 63 (Produtos Têxteis) da Naladi-
SH:
Art. 1o. A República Federativa do Brasil aplicará o regime de preferências
estabelecido no Acordo de Complementação Econômica No 35 a todas as mercadorias
elaboradas ou provenientes de Zonas Francas de qualquer natureza, situadas no
território da República do Chile, com exceção das mercadorias classificadas nos
Capítulos 50 a 63, inclusive, da Naladi-SH.
Art. 2°. A República do Chile aplicará o regime de preferências estabelecido no
Acordo de Complementação Econômica No 35 a todas as mercadorias elaboradas ou
provenientes de Zonas Francas de qualquer natureza, situadas no território da República
Federativa do Brasil, com exceção das mercadorias classificadas nos Capítulos 50 a
63, inclusive, da Naladi-SH. (destaques nosso)
Com efeito, se trata de mercadoria proveniente de Zona Franca do Chile (Iquique)
e classificada no capítulo 63 da Naladi-SH, não sujeita à preferência tarifária do ACE n. 35.
Sendo assim, a autoridade aduaneira, corretamente, lavrou os autos de infração em
apreço para constituir créditos atinentes a tributos (II, Confins-Importação e PIS/PASEP-
Importação), bem como crédito concernente à multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, por apresentação de informação inexata ou incompleta, em razão da falta de
informação na aludida DI de que se tratava de mercadoria proveniente da Zona Franca de
Iquique – Chile, conforme bem descrito no Relatório da Ação Fiscal, às fls. 93-96.
O recorrente aduz que não tinha dolo de fraudar ou prejudicar o Fisco, pois
anexou documentos contrários ao seu interesse, já que não tinha conhecimento da ilegalidade,
bem como que houve boa-fé, pois fez a importação conforme as exigências do Fisco, sendo esta
uma causa de exclusão de ilicitude.
Tais alegações não têm o condão de eximir a responsabilidade legal da recorrente,
uma vez que a sua responsabilidade é objetiva, bastando o descumprimento da obrigação, por
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730408/2013-31

força do artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN e do art. 94 do Decreto-Lei 37/1966, a
seguir transcritos:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade do recorrente pelo não recolhimento dos tributos,
com os acréscimos legais, e pela multa por infração à legislação aduaneira é objetiva, não lhe
sendo cabível arguir qualquer eximente. Vale dizer, independe da intenção do agente ou
responsável, dos motivos que o levaram a descumprir a obrigação tributária ou dos efeitos do ato
de descumprimento da obrigação tributária, se causou ou não prejuízo ao erário ou embaraço à
fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma quer dispõe acerca da obrigação tributária.
Logo, nego provimento a esse ponto do recurso.
O recorrente afirma que o Fisco reconheceu como isenta a importação efetuada, já
que ela foi realizada em 2011 e somente em 2013, após a liberação da mercadoria, é que o Fisco
percebeu a suposta ilicitude e autuou o recorrente, bem como que houve violação ao princípio da
proteção da confiança legítima, que garante ao cidadão que não ocorra modificações substanciais
inesperadas.
Sem razão o recorrente.
Conforme consignado pela autoridade aduaneira, se trata de lançamento efetuado
no curso do procedimento de Revisão Aduaneira, a qual pode ser realizada no prazo de 5 (cinco)
anos do registro da DI.
O ato de desembaraço aduaneiro na importação não configura homologação do
lançamento, corresponde apenas à autorização para entrega da carga, encerrando a fase de
conferência aduaneira, quando esta é realizada, conforme art. 571 do Decreto 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), a seguir transcrito:
Art. 571. Desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a
conclusão da conferência aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 51, caput, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730408/2013-31

A conferência aduaneira é procedimento sumário, de sorte que a completa
regularidade da importação, em atenção à celeridade, é deixada para uma fase posterior ao
desembaraço aduaneiro, a conhecida Revisão Aduaneira.
Assim, o Fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos para efetuar a revisão, que
corresponde à homologação expressa, e, caso não o faça, ocorrerá a homologação tácita.
Esse procedimento tem previsão legal desde o Decreto-Lei 37/1966:
Art. 54. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art. 44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Essa matéria fora tratada no art. 638 do Decreto 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), a seguir transcrito:
DA REVISÃO ADUANEIRA
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Logo, o procedimento pelo qual a autoridade fiscal, após o desembaraço, examina
o despacho aduaneiro, denominado Revisão Aduaneira, pode ser realizado enquanto não decair o
direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário, não havendo, dessa forma, nenhuma
irregularidade no procedimento em tela.
Sendo assim, nego provimento a esse ponto do recurso.
O recorrente afirma que o Fisco aprovou a importação e somente após mais de 2
(dois) anos anulou a isenção e exigiu os tributos devidos, sendo o caso da aplicação do art. 100,
inciso III e parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730408/2013-31

Improcedentes tais alegações, pois, conforme visto acima, o lançamento foi
efetuado no curso de Revisão Aduaneira, com base em disposição legal que permite tal
procedimento no prazo de 5 (cinco) anos do registro da DI.
Também não é caso de aplicação do art. 100, inciso III e parágrafo único, todos do
CTN, uma vez que não há nenhuma prática reiterada observada pela autoridade administrativa a
ser considerada no presente caso. Trata-se, conforme já assinalado, de procedimento de Revisão
Aduaneira, previsto em lei, corretamente levado a efeito pela autoridade aduaneira, que culminou
na lavratura dos autos de infração objetos do processo administrativo fiscal em apreço.
Logo, nego provimento a esse ponto do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 221
DF CARF MF
Original